Tribunal: TJSP
Processo: 2331398-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade de justiça em face da ausência de transparência na disponibilização de informações relacionadas à renda do agravante. Pretensão de reforma da decisão com base na alegação de presunção de hipossuficiência e de comprovação da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. EXAME:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade de justiça em face da ausência de transparência na disponibilização de informações relacionadas à renda do agravante. Pretensão de reforma da decisão com base na alegação de presunção de hipossuficiência e de comprovação da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. EXAME: presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência que pode ser afastada se houver elementos aptos a infirmá-la. Documentação indicada na origem não apresentada integralmente. Ausência de verossimilhança das alegações, ante a constatação de renda proveniente de pessoa jurídica não informada nas razões recursais. Manutenção da decisão combatida. RECURSO DESPROVIDO.